Tribunal: TJSP
Processo: 2034142-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE PROCESSUAL.
1. Decisão que negou gratuidade processual ao condomínio autor, pessoa jurídica.
2. Inconformismo do autor acolhido.
3. Verificados os requisitos para deferimento do benefício. Documentação suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, tratando-se de condomínio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE PROCESSUAL.
1. Decisão que negou gratuidade processual ao condomínio autor, pessoa jurídica.
2. Inconformismo do autor acolhido.
3. Verificados os requisitos para deferimento do benefício. Documentação suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, tratando-se de condomínio residencial destinado à moradia de pessoas de baixa renda, cuja arrecadação não é vultosa e está prejudicada por considerável inadimplência.
4. Agravo provido. Decisão reformada.